Tribunal: TJPA
Processo: 0802519-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802519-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO TAVARES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de operador de moto niveladora.

2. A penalidade de demissão aplicada ao Agravante ocorreu após apuração administrativa, mediante a instauração e conclusão de Processo Administrativo Disciplinar e, apesar do argumento de nulidade da citação, permanece válido e possui presunção de veracidade, que não é desconstituída de plano pelo Recorrente.

3. O Argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de ter exercido o contraditório no PAD se fundamenta na existência de doença que o incapacitou para o trabalho, bem como para comparecer ao local de trabalho e tomar ciência dos fatos que lhe são imputados, inclusive em relação ao abandono de trabalho sustentado pela administração pública, circunstância que se encontra em apuração na ação originária mediante a realização de perícia e audiência de instrução e julgamento.

4. Prevalece, neste momento processual, a presunção de veracidade e legitimidade administrativa do ato que acarretou na penalidade aplicada ao Recorrente.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802519-16.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por ARNALDO TAVARES DE SOUZA contra MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público (processo nº 0800216-06.2020.8.14.0116 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pois se trata de providência excepcional e num crivo de cognição sumária não restaram demonstrado seus requisitos autorizativos, conforme fundamentação (...)

Em suas razões,
o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja reintegrado ao cargo público, pois o PAD apresentado pelo Agravado que concluiu pela aplicação da pena de demissão por abandono do cargo é nulo por ausência de citação válida e que, ainda que se entenda de modo diverso, estaria impossibilitado de retornar ao trabalho no período referido pelo Agravado, em razão de problemas de saúde, notadamente do quadro de depressão apresentado, conforme consta nos documentos médicos apresentados.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de operador de moto niveladora.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e este recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

A penalidade de demissão aplicada ao Agravante ocorreu após apuração administrativa, mediante a instauração e conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (Id 19273261) e, apesar do argumento de nulidade da citação, permanece válido e possui presunção de veracidade, que não é desconstituída de plano pelo Recorrente.

Com efeito, o Argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de ter exercido o contraditório no PAD se fundamenta na existência de doença que o incapacitou para o trabalho, bem como para comparecer ao local de trabalho e tomar ciência dos fatos que lhe são imputados, inclusive em relação ao abandono de trabalho sustentado pela administração pública, circunstância que se encontra em apuração na ação originária mediante a realização de perícia e audiência de instrução e julgamento.

Desta forma, prevalece neste momento processual a presunção de veracidade e legitimidade administrativa do ato que acarretou na penalidade aplicada ao Recorrente. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE INSTAURADORA DO PAD - AFASTADAS -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - INEXISTENCIA DE ÍNDICIOS DE IRREGULARIDADES - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Deve ser afastada a preliminar de prescrição punitiva, vez que, no caso vertente, não se vislumbra, a priori, transcurso superior ao período de 04 anos estabelecido na Lei Municipal nº 1.042/71, entre a data da ciência da efetivação dos ilícitos por parte da Administração Pública e a data da pena de demissão aplicada em face da servidora. 2. Em atenção ao teor do art. 6º da Lei Municipal nº 5.881 de 2017, deve ser afastada a preliminar de nulidade do PAD em razão da incompetência da autoridade instauradora.
3. Inexistindo nos autos indícios de que o Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão da servidora, ora agravante, padeça de vícios e irregularidades capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, deve ser mantida a decisão vergastada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visa à suspensão do ato de demissão da recorrente, até a completa instrução processual
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210483657001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FAZENDA PÚBLICA – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – PAD – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– RECURSO IMPROVIDO. 1 – A reintegração liminar de servidor em cargo público constitui medida provisória, revelando-se, assim, reversível, de modo que não ostenta caráter satisfativo, sendo possível a concessão de antecipação de tutela pretendida pelo administrado. 2 –
O s atos administrativos são dotados de uma presunção de veracidade e legitimidade. Portanto, o reconhecimento de nulidade de um ato administrativo deve ser efetivamente comprovado pelo administrado, não sendo bastante para retirar a prerrogativa daqueles a mera alegação pela parte. 3 – Recurso conhecido mas improvido.

(TJ-ES - AI: 00377171920168080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017) (grifos nossos).

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou:

(...) é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais apenas podem ser desconstituídos por meio da apresentação de provas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em epígrafe, tendo em vista que o Recorrente se limitou a afirmar que não foi citado pessoalmente para se defender dos fatos apresentados no PAD, não se desincumbindo do seu ônus probatório (...)

Assim, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, devendo ser esclarecido que, por se tratar de requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, inexistindo a presença do primeiro requisito, dispensa-se a análise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021